Tribunal: CARF
Processo: 10783.910727/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Neste sentido, atendido todos os requisitos da legislação, confere-se o aproveitamento do crédito das contribuições os gastos com: (a) insumos e serviços essências e relevantes no processo industrial; (b) Maquinários adquiridos para a produção do produto final; (c) serviços de engenharia relacionados às atividades consideradas essenciais; (d) Serviços ligados ao monitoramento ambiental, consultoria, bem como a manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental; (e) Serviços utilizados no processo produtivo realizados por AFECC, Sindus Manutenção e Sistemas Industriais, Chole Monitoramento de Máquinas e Loop Controle Automação e Sistemas; (f) Serviços de limpeza industrial; (g) Serviços de transporte de insumos por meio de bigbag (h) Serviços de frete para entrega de insumos, cuja despesa é paga pelo adquirente; (i) Serviço de locação, montagem e desmontagem de andaimes industriais; e (j) dos serviços de locação de rádios de comunicação.
Na mesma esteira, não se verificou a relação de essencialidade/pertinência com relação às despesas de serviços glosadas pela Fiscalização, como as despesas pagas à Vale S/A pelos serviços de operação de usina da Recorrida; glosas nos fatores Y (v.g. matérias de estoque sobressalente e materiais de consumo) e K (v.g. telex e outras modalidades de comunicação, processamento de dados, treinamento de pessoal, etc.), constantes do contrato de administração de usina firmado com a Vale S/A, razão pela qual se manteve o indeferimento do pedido de creditamento.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910727/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.605 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos
autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A
NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
Neste sentido, atendido todos os requisitos da legislação, confere-se o
aproveitamento do crédito das contribuições os gastos com: (a) insumos e
serviços essências e relevantes no processo industrial; (b) Maquinários
adquiridos para a produção do produto final; (c) serviços de engenharia
relacionados às atividades consideradas essenciais; (d) Serviços ligados ao
monitoramento
ambiental,
consultoria,
bem
como
a
manutenção
eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental; (e) Serviços
utilizados no processo produtivo realizados por AFECC, Sindus Manutenção e
Sistemas Industriais, Chole Monitoramento de Máquinas e Loop Controle
Automação e Sistemas; (f) Serviços de limpeza industrial; (g) Serviços de
transporte de insumos por meio de “bigbag” (h) Serviços de frete para entrega
de insumos, cuja despesa é paga pelo adquirente; (i) Serviço de locação,
montagem e desmontagem de andaimes industriais; e (j) dos serviços de
locação de rádios de comunicação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910727/2012-32
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

Na mesma esteira, não se verificou a relação de essencialidade/pertinência com
relação às despesas de serviços glosadas pela Fiscalização, como as despesas
pagas à Vale S/A pelos serviços de operação de usina da Recorrida; glosas nos
fatores Y (v.g. matérias de estoque sobressalente e materiais de consumo) e K
(v.g. telex e outras modalidades de comunicação, processamento de dados,
treinamento de pessoal, etc.), constantes do contrato de administração de usina
firmado com a Vale S/A, razão pela qual se manteve o indeferimento do pedido
de creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para conceder o crédito da não cumulatividade, nos
termos da Informação Fiscal que consta das folhas 309 a 312, desde que atendidos aos demais
requisitos prescritos na Lei no 10.833/03, para o aproveitamento do referido direito, referente aos
dispêndios com: (a) insumos e serviços essências e relevantes no processo industrial; (b)
Maquinários adquiridos para a produção do produto final; (c) serviços de engenharia
relacionados às atividades consideradas essenciais; (d) Serviços ligados ao monitoramento
ambiental, consultoria, bem como a manutenção eletromecânica nos equipamentos de
monitoramento ambiental; (e) Serviços utilizados no processo produtivo realizados por AFECC,
Sindus Manutenção e Sistemas Industriais, Chole Monitoramento de Máquinas e Loop Controle
Automação e Sistemas; (f) Serviços de limpeza industrial; (g) Serviços de transporte de insumos
por meio de “bigbag” (h) Serviços de frete para entrega de insumos, cuja despesa é paga pelo
adquirente; (i) Serviço de locação, montagem e desmontagem de andaimes industriais; e (j) dos
serviços de locação de rádios de comunicação.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo os fatos relatados até o presente julgamento que interessam ao
deslinde do lide, mormente aqueles que remanescem litigiosos.
Trata-se de manifestação de inconformidade oposta às decisões contidas em
despacho decisório expedido pela DRF VITÓRIA ES, que indeferiu o pedido de ressarcimento e
não homologou as DCOMPs, cujo período de apuração do crédito proveniente de Cofins não-
cumulativa é o 1o trimestre de 2008.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

A razão do indeferimento do PER deveu-se ao fato de que não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Arquivos Digitais previstos na IN SRF no 86/2001, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração.
Na manifestação de inconformidade, a interessada informou que é produtora de
pelotas de minério de ferro destinadas à venda no mercado interno e externo, sendo esta última
sem incidência de tributação e que geram crédito (para ressarcimento e compensação). Alegou
que não poderia ser penalizada em razão de descumprimento de formalidades na apresentação de
elementos comprobatórios, pois os requisitos da fruição da isenção foram cumpridos e seus
créditos são hígidos a confirmar o direito ao ressarcimento e às compensações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou as compensações. Em síntese,
aqueles julgadores não reconheceram o direito pois a contribuinte não apresentou as informações
necessárias na forma solicitada pela autoridade fiscal. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO DE COFINS NÃO-CUMULATIVA. AFERIÇÃO DE SUA LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O transcurso do prazo decadencial incide apenas sobre o dever/poder de constituição
pelo Fisco de exigência tributária, uma vez que a decadência constitui modalidade de
extinção do crédito tributário; alegado crédito informado em declaração apresentada à
Receita Federal não se submete à homologação tácita, visto que a legislação que
disciplina o ressarcimento e a restituição/ compensação de tributos federais submete à
autoridade administrativa a aferição de certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda
Pública.
ATO DECLARATÓRIO. PREVISÃO DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO DIGITAL.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
A pessoa jurídica que alega possuir crédito de Pis/Cofins não cumulativo deve atender
às exigências do fisco para comprovar alegado crédito sob pena de indeferimento de
pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação.
ALEGAÇÃO DE DIREITO A CRÉDITO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em sede de Recurso voluntário, a contribuinte trouxe fato novo/superveniente, no
tocante ao direito à isenção das Contribuições para o PIS e Cofins nas operações de vendas para
o exterior, que alegou idêntica à versada no processo no 15586.001584/2010-54 que teve decisão
favorável ao seu pleito.
Em primeiro julgamento, iniciado em 28/03/2019, após debates, houve
aquiescência desse relator com os seus pares no sentido de converter o julgamento em diligência
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

para o retorno dos autos à Unidade Preparadora (Resolução no 3201-001.946) para que se
elaborasse Relatório pormenorizado acerca dos créditos remanescentes apurados e ajustados que
decorriam de decisão favorável ao contribuinte no processo no 15586.001584/2010-54, a fim de
se verificar a procedência das alegações aduzidas em Recurso. A diligência somente foi
cumprida após um segundo julgamento em 24/10/2019 (Resolução no 3201-002.373) que
reiterou os termos da primeira Resolução.
Constou da Resolução solicitação das seguintes providências à autoridade fiscal:
1. Intimar a contribuinte para apresentar os elementos (livros e documentos)
necessários à análise do pleito creditório na forma e configuração a ser definida pela autoridade
fiscal, desde que não implique a impossibilidade técnica de sua apresentação ou da análise fiscal.
2. Proceder às verificações que julgar necessárias, inclusive com solicitação para
complementação ou readequação dos elementos solicitados;
3. Apurar o saldo credor da Cofins no 1o trimestre de 2008, com a premissa de que
as vendas à Vale no período deram-se na modalidade “com fins específico de exportação”,
conforme decisão definitiva no processo no 15586.001584/2010-54; e
4. Elaborar Parecer conclusivo e fundamentado no tocante aos procedimentos e
análise realizadas.
A autoridade fiscal intimou (fls. 204/205) o contribuinte para que apresentasse em
planilha “excel” os bens e serviços em que foram aproveitados os créditos de PIS e Cofins não
cumulativo e justificar segundo os critérios de essencialidade e relevância no processo produtivo
da empresa nos termos da decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
A resposta ao Termo de Intimação veio acompanhada dos esclarecimentos e
documentos solicitados e Laudo acerca do processo produtivo e utilização de bens e serviços (fls.
211/308).
De forma detalhada, a recorrente discorreu acerca dos bens e serviços utilizados
em seu processo produtivo de fabricação de pelotas destinadas à exportação e comercialização
no mercado interno, com destaque aos seguintes tópicos:
i. Lista das pessoas jurídicas fornecedoras de insumos e serviços essências e
relevantes no processo industrial;
ii. Maquinários adquiridos para a produção do produto final;
iii. Pessoas jurídicas prestadoras de serviços de engenharia, com descrição das
atividades consideradas essenciais, com direito ao crédito reconhecido nos Acórdãos nos 9303-
009.489 e 3302-006.537;
iv. Serviços ligados ao monitoramento ambiental, consultoria, bem como a
manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental, apontados no Laudo
FEST (doc. 02), com direito ao crédito reconhecido nos Acórdãos nos 3201-002.178, 3302-
005.640, 3201-002.398, dentre outros;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

v. Serviços utilizados no processo produtivo realizados por AFECC, Sindus
Manutenção e Sistemas Industriais, Chole Monitoramento de Máquinas e Loop Controle
Automação e Sistemas;
vi. Serviços de limpeza industrial, cita como precedente o Acórdão no 3302-
007.161;
vii. Serviços de transporte por meio de “bigbag”, cita como precedente o Acórdão
no 3201-004.221;
viii. Serviços prestados (“FATORES K e Y”) pela Companhia Vale do Rio Doce
S.A. (VALE), conforme mencionado no Laudo FEST e laudo pericial judicial nos autos n.
0019647-59.2016.4.02.5001, referente ao ano-base 2003;
ix. Serviços de frete para entrega de insumos, cita como precedente o Acórdão no
3302-006.525;
x. Serviço de locação, montagem e desmontagem de andaimes industriais, cita
como precedente o Acórdão no 9303-008.214; e
xi. Serviços de locação de rádios de comunicação, para utilização pelos
operadores e equipes de manutenção das usinas de pelotização, principalmente, durante as
paradas para resfriamento de fornos, cita como precedente o Acórdão no 3302-006.525.
Diante das informações prestadas pela recorrente, a autoridade fiscal elaborou a
Informação Fiscal na qual constatou a regularidade das informações fiscais prestadas, bem como
sua higidez para a concessão do direito creditório pleiteado, exceto com relação às despesas
consideradas insumos, descritas no item III.8 “Dos serviços prestados pela Companhia Vale do
rio Doce” (FATORES “K” e “Y”), “uma vez que se tratam de despesas administrativas, sem
que tenham relação de pertinência/essencialidade com o processo produtivo, não podendo
serem consideradas como insumos”, conforme entendimento contido no Acórdão no 9303-
006.103.
Cientificada (fl. 215) do resultado da diligência, a recorrente não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário foi conhecido na sessão de julgamento de 28 de março de
2019, quando prolatou-se a Resolução no 3201-001.946.
Nas duas sessões anteriores (conversão do julgamento em diligência) foram
superados os fundamentos da decisão a quo (que não reconheceu o direito creditório em face do
desatendimento ao formato exigido para apresentação dos documentos solicitados) por
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

supremacia do princípio da verdade material pois a mesma matéria de direito – fundamento para
o ressarcimento dos créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, admitidos - tinha
sido enfrentada e decidida favoravelmente ao contribuinte no processo no 15586.001584/2010-
54, com a prolação do Acórdão no 3202-000.779, de 25/03/2013.
Assim, restaria a análise do direito material em relação à apropriação das
despesas com bens e insumos à luz das recentes decisões de tribunais superiores, e os Atos
administrativos que a observaram, e das demais prescrições que constam da Lei no 10.833/03.
Antes da análise do caso concreto, discorre-se acerca do conceito de insumo para
fins de concessão do direito ao crédito da não cumulatividade das Contribuições Sociais.
Consoante às Leis que instituíram a sistemática de apuração não cumulativa para
o PIS/Pasep e para a Cofins é permitida à pessoa jurídica que se dedica à atividade industrial a
tomada de créditos nas aquisições de bens e serviços considerados insumos na produção e
prestação de serviços, e de despesas específicas, a teor do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, bem como de crédito de mercadorias adquiridas para revenda.
Assim, incumbe a este Colegiado decidir acerca da extensão dos dispêndios que a
legislação de regência permite a apropriação dos créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins, considerando as seguintes premissas:
1. Este Conselho, incluindo esta Turma, há tempo, entende que o conceito de
insumo é mais elástico que o adotado pela fiscalização e julgadores da DRJ nas suas Instruções
Normativas n°s. 247/2002 e 404/2004, mas não alcança a amplitude de dedutibilidade utilizado
pela legislação do Imposto de Renda, como normalmente pleiteiam os contribuintes;
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento mantendo uma posição
intermediária entre as legislações do IR e do IPI na concessão do crédito considerando-se a
essencialidade ou relevância do bem ou serviço no processo produtivo, conforme o REsp no
1.221.170/PR, julgamento de 22/02/2018 na sistemática de Recurso Repetitivo, de Relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Isto posto, e por força da reprodução obrigatória do precedente acima, entendo
que a acepção correta para a utilização do conceito de insumos, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, é aquela em que o os bens e serviços
cumulativamente atenda aos requisitos de:
1. essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte;
2. aferição casuística da essencialidade ou relevância, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e o processo produtivo ou a atividade desenvolvida pela empresa;
Pois bem. A diligência foi realizada com presteza pelas partes, de forma que a
autoridade fiscal flexibilizou a forma de apresentação dos elementos necessários à análise do
direito creditório e a contribuinte atendeu com clareza ao que fora solicitado, inclusive com a
apresentação de Laudo do processo produtivo.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

Relevante salientar que os tópicos de defesa em que a recorrente relacionou os
bens e serviços que aproveitou créditos da não cumulatividade do PIS/Cofins vieram
acompanhados de esclarecimentos no tocante à essencialidade e/ou relevância ao seu processo
produtivo e, em sua maioria, a indicação de precedentes deste CARF.
No tocante às despesas em que a autoridade fiscal entendeu pela procedência do
direito ao crédito, este Relator corrobora integralmente a manifestação exarada pelo Fisco,
sobretudo, por estar acompanhada de precedentes (inclusive deste Colegiado e também da
CSRF) cujas razões de decidir adoto em meus posicionamentos, conforme reprodução do excerto
da Informação Fiscal (fls. 309/312):
[...]
O relatório apresentado descreveu no Item II as fases do processo produtivo da empresa
e no item III apresentou de forma detalhada todos os bens e serviços utilizados na
apuração do PIS e da COFINS com suas justificativas de essencialidade e relevância,
através dos subitens a seguir:
III.1) Bens adquiridos para produção de pelotas de minério de ferro;
III.2) Da aquisição (definitiva ou temporária) de maquinário para a produção do produto
final da requerente;
III.3) Das prestadoras de serviços de engenharia;
III.4) Dos serviços ligados ao monitoramento ambiental, consultoria, bem como a
manutenção eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental;
III.5) Dos serviços ligados a limpeza industrial;
III.6) Dos serviços ligados ao transporte de bigbag;
III.7) Dos serviços de frete;
III.8) Dos serviços prestados pela Companhia Vale do Rio Doce;
III.9) Dos serviços de locação, montagem e desmontagem de andaimes industriais;
III.10) Dos serviços de locação de rádios de comunicação;
Verificamos que os bens e serviços contidos no item III do relatório estão demonstrados
de forma detalhada na planilha apresentada contendo os dados de nome do fornecedor,
número da nota fiscal, período (mês), valor total, base de cálculo, alíquota PIS, alíquota
COFINS, valor IPI, PIS recuperado, COFINS recuperado, descrição do bem ou serviço,
CNPJ, CFOP, data entrada, valor do ICMS e informações da essencialidade/relevância.
Destacamos ainda que os valores dos registros constantes na referida planilha estão em
conformidade com os dados apresentados na Dacon – Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais do 1o trimestre de 2018.
Da mesma forma os dados constantes na planilha apresentada estão devidamente
lançados na escrituração contábil digital – ECD da empresa, conforme verificado (por
amostragem) na escrituração de vários registros através do critério de relevância
(maiores valores) com a devida escrituração dos valores de PIS e COFINS a recuperar.
[...]
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

Contudo, conforme relatado, há um grupo de despesas em que a autoridade fiscal
não reconheceu o direito ao crédito por destoar de serviços essenciais ou relevantes ao processo
de fabricação de bens destinados à revenda.
Trata-se dos “FATORES ‘K’” e “FATORES ‘Y’” que pela leitura de cláusulas
do contrato celebrado com a VALE, são serviços não relacionados ao processo produtivo, mas a
outras atividades da pessoa jurídica.
Dessa forma, valho-me do entendimento exarado pela autoridade fiscal para fazê-
lo minhas razões de decidir para negar o aproveitamento do crédito de Cofins, conforme excerto:
No entanto, através da análise dos bens e serviços utilizados na base de cálculo de
crédito do PIS, entendemos não ser possível considerar como insumos o descrito no
item III.8 referente a alguns serviços prestados pela Companhia Vale do Rio Doce
divididos em fatores, conforme cláusula 5.2 do contrato celebrado entre ambas
empresas em 04/05/1998.
No caso são os fatores “K” que incluem os seguintes itens: telex e outras modalidades
de comunicação, elaboração e processamento de dados, treinamento de pessoal, órgãos
de pessoal, comercial e de compras, assistência jurídica e fiscal, estatísticas, serviços de
contabilidade e de custo, etc e o “Y” que equivale a compensação pelo custo financeiro
do capital de giro que a Vale S.A proverá para a manutenção da usina, através da
manutenção em estoque de sobressalentes e materiais de consumo.
Conclui-se tratarem-se as despesas englobadas pelos fatores K e Y, de despesas
administrativas, sem que tenham relação de pertinência/essencialidade com o processo
produtivo, não podendo serem consideradas como insumos.
Este entendimento está demonstrado no acórdão no 9303-006.106 contido no processo
no 15578.000321/2008-11 da empresa Kobrasco.”
O voto da Relatora (vencedor na matéria) no processo 15578.000321/2008-11,
Acórdão no 9303-006.106, de 12/12/2017, assim se posicionou para manter a glosa sobre as
despesas relacionadas com os fatores “K” e “Y”:
[...]
Há, ainda, de se examinar as rubricas dos Fatores Y e K quanto à sua caracterização
como insumos passíveis de gerar crédito de PIS/Pasep e COFINS. Na linha relacional
traçada no presente voto, considerando-se que:
(a) o fator Y corresponde à remuneração do capital de giro fornecido pela CVRD –
reembolso dos custos financeiros do capital de giro que a CVRD proverá para a
operação e manutenção do projeto através de estoques de peças sobressalentes e
materiais de consumo; e
(b) o fator K “consiste em todas as despesas incorridas pela CVRD em Vitória, Rio de
Janeiro, ou outros lugares, na prestação dos serviços necessários ou úteis a
administração regular da KOBRASCO incluindo, entre outros, os seguintes itens: telex
ou outra comunicação, elaboração e processamento de dados, treinamento de pessoal,
departamento de pessoal, comercial e compras, assistência jurídica e fiscal estatística,
serviços contábeis e de custo, etc,[...]”
Conclui-se tratarem-se as despesas englobadas pelos fatores Y e K, de despesas
administrativas, sem que tenham relação de pertinência/essencialidade com o processo
produtivo, não podendo serem consideradas como insumos. De encontro a isso , estar-
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

se-ia admitindo a aplicação do critério de insumo segundo a legislação do IRPJ,
segundo a qual todos os gastos incorridos pela empresa na produção da Contribiuinte.
[...]
Mais recentemente a 3a Turma da CSRF voltou a confirmar seu entendimento em
relação às referidas despesas em julgamento de processo de coligada da ora recorrente no
Acórdão no 9303-010.672, sessão de 13/09/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 PIS. CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição
externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda
da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa esteira, mesmo com conceito mais amplo, não se reconhecem como
insumos as despesas englobadas pelos fatores C, Y e K, por serem despesas
administrativas, sem que tenham relação de pertinência/essencialidade com
o processo produtivo.

Dispositivo
Diante do exposto, e nos termos da Informação Fiscal que consta das folhas 309 a
312, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para conceder o crédito da não
cumulatividade, desde que atendidos aos demais requisitos prescritos na Lei no 10.833/03 para o
aproveitamento do referido direito, referente aos dispêndios com: (a) insumos e serviços
essências e relevantes no processo industrial; (b) Maquinários adquiridos para a produção do
produto final; (c) serviços de engenharia relacionados às atividades consideradas essenciais; (d)
Serviços ligados ao monitoramento ambiental, consultoria, bem como a manutenção
eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental; (e) Serviços utilizados no
processo produtivo realizados por AFECC, Sindus Manutenção e Sistemas Industriais, Chole
Monitoramento de Máquinas e Loop Controle Automação e Sistemas; (f) Serviços de limpeza
industrial; (g) Serviços de transporte de insumos por meio de “bigbag” (h) Serviços de frete para
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.605 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910727/2012-32

entrega de insumos, cuja despesa é paga pelo adquirente; (i) Serviço de locação, montagem e
desmontagem de andaimes industriais; (j) dos serviços de locação de rádios de comunicação.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital